Tribunal: TCU
Processo: 027.334/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria de conformidade em convênios do Programa Calha Norte para a realização de obras públicas no estado de Rondônia. Trabalho inserido em fiscalização de orientação centralizada do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria de conformidade acerca de convênios celebrados no âmbito do Programa Calha Norte para a realização de obras públicas no estado de Rondônia, inseridos no âmbito da fiscalização de orientação centralizada (FOC), iniciada em 2017, com o objetivo de auditar avenças firmadas com municípios dos estados do Amapá, Rondônia e Roraima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal; arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; art. 250, incisos I e II, do Regimento Interno; e art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Departamento do Programa Calha Norte e aos Municípios de: Alvorada do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Nova União, Santa Luzia do Oeste e São Francisco do Guaporé, no Estado de Rondônia, para reorientar sua atuação administrativa e evitar a repetição de irregularidade semelhantes, das seguintes irregularidades observadas em certames objeto desta auditoria: 9.1.1. exigências de habilitação com carácter restritivo e falhas nos procedimentos de avaliação e julgamento das propostas comerciais, de impugnações aos certames e de julgamentos de recursos, conforme detalhamento contido no relatório de auditoria à peça 139, p. 17-97, em afronta aos art. 28 a 31 e 43 a 45 da Lei 8.666/1993; 9.1.2. aceitação de instrumento de garantia contratual na modalidade fiança bancária emitida por empresa que não é instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil, em desacordo ao disposto no art. 56, § 1o, da Lei 8.666/1993; 9.2. comunicar esta deliberação ao Departamento do Programa Calha Norte, aos Municípios de: Alvorada do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Nova União, Santa Luzia do Oeste e São Francisco do Guaporé, no Estado de Rondônia, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rondônia e à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU; 9.3. apensar este processo ao TC Processo 023.048/2017-4 .